Tribunal: STF
Processo: ARE 1412449
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO NO TRE/AP. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. ART. 67 DA RES.-TSE Nº 23.609/2019. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 



    1. Na origem, o TRE/AP indeferiu o registro de candidatura de Wilbyson Haroldo Ferreira Batista, declarou nulo o diploma expedido e manteve o cômputo dos votos dados ao candidato para a respectiva legenda ou coligação partidária.



    2. Na decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso interposto, tendo em vista que, nos termos do art. 67 da Res.-TSE nº 23.609/2019, o recurso cabível, no presente caso, é o recurso especial, e não o recurso ordinário, caracterizando-se como erro grosseiro, o que, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    3. Tanto a Constituição Federal quanto o Código Eleitoral estabelecem as hipóteses de cabimento de recurso ordinário.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior a partir da edição do Enunciado sumular nº 36, em 2016, se firmou no sentido de que “Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais”.



    5. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos para modificá-la.



    6. Negado provimento ao agravo interno.



    7. Determinação de expedição de ofício ao TRE/AP para que, independentemente de publicação do presente acórdão, promova a sua execução.” (eDOC 114)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, do texto constitucional. (eDOC 125)



    Nas razões recursais, alega-se que “o processo civil moderno vigora o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que mesmo que o ato seja praticado de outra forma, mas se atingir os efeitos buscados pela legislação, será considerado válido. No caso dos autos, realmente a parte rotulou de ordinário, quando na verdade deveria ter dado nome de Especial. Porém, tal equívoco não impede ao tribunal a correta compreensão da controvérsia, ou seja, verificar a legitimidade do Ministério Público Eleitoral para impugnar registro de candidatura que tenha anteriormente se pronunciado favoravelmente pelo deferimento, e não somente deixado de impugnar, nos termos do artigo 97 §2º do Código Eleitoral, nos termos da súmula 11 do TSE.” (eDOC 125, p. 8)



    Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário determinando-se o prosseguimento e julgamento do processo perante o TSE.



    A Presidência do TSE negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, por ausência de preliminar fundamentada da repercussão geral. (eDOC 129)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 67 da Res.-TSE nº 23.609/2019) consignou o não cabimento do recurso manejado pelo ora recorrente . Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O recurso cabível, no presente caso, é o recurso especial, e não o recurso ordinário, nos termos do art. 67 da Res.-TSE nº 23.609/2019 – a qual dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições de 2020 –, assim redigido: 



    Art. 67. Dos acórdãos proferidos pelos tribunais regionais eleitorais no exercício de sua competência recursal cabe recurso especial eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias (Constituição Federal, art. 121, § 4º, I e II). 



    Registro que, no caso, como bem se pronunciou o vice-procurador-geral eleitoral, não se aplica o princípio da fungibilidade para conhecer do recurso ordinário como se recurso especial fosse, ante a clareza do texto normativo, que consigna, expressamente, qual é o recurso cabível.



    (…)



    Os argumentos deduzidos nas razões dos agravos não se mostram suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada. Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 121, § 4º, I e II, as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. 



    (…)



    O disposto no art. 67 da Res.-TSE nº 23.609/2019 – a qual dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições de 2020 – é mera reprodução do teor dos referidos dispositivos constitucional e legal. 



    Por sua vez, a partir da edição do Enunciado Sumular nº 36, em 2016, esta Corte Superior firmou o entendimento de que 



    Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais (art. 121, § 4º, incisos III e IV, da Constituição Federal). 



    O presente caso se refere a RRC de candidato ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2020, motivo pelo qual descabida a interposição de recurso ordinário. 



    (…)



    Ademais, como bem informado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, o precedente apresentado pela parte foi julgado em 1998, muito anterior, inclusive, à edição do Enunciado Sumular nº 36 do TSE, não servindo como fundamento de validade para a aplicação do princípio da fungibilidade, pois já não representa o entendimento atual desta Corte Superior. 



    Assim, constata-se que os argumentos apresentados não são aptos a reformar a decisão combatida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto nego provimento ao agravo interno.” (eDOC 119) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Pode-se observar que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos para a admissibilidade de recurso eleitoral. Dessa forma, incide no caso o tema 181 da repercussão geral: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010) 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Recurso eleitoral especial não admitido. 3. Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1360867 ED, Rel. MIn. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (RE nº 956.302/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.276.336 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.11.2020, grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente